Tribunal: STF
Processo: AI 558254
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-03-02
Data de publicação: 2007-03-02

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEÇA OBRIGATÓRIA.
   AUSÊNCIA. DISPOSITIVO AUTORIZADOR DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
   INDICAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO: PRESSUPOSTOS. CARÁTER
   PROTELATÓRIO DO RECURSO. MULTA.
I - Ausência de pressupostos
   (art. 535, I e II, do CPC) para a oposição de embargos de
   declaração. Inexistência de obscuridade no acórdão embargado.
   Manifesto caráter protelatório.
II - Embargos de declaração
   rejeitados.
III - Condenação ao pagamento de multa de 5% sobre o
   valor da causa.